Tribunal: TJMT
Processo: 1053571-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053571-59.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAGNO ANTONIO DE SANT ANNA - CPF: 021.710.581-53 (EMBARGANTE), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 15.911.324/0003-10 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), BRUNA ELISA PERON - CPF: 024.820.301-02 (ADVOGADO), SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - CPF: 285.505.521-00 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 15.911.324/0003-10 (EMBARGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), BRUNA ELISA PERON - CPF: 024.820.301-02 (ADVOGADO), SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - CPF: 285.505.521-00 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), MAGNO ANTONIO DE SANT ANNA - CPF: 021.710.581-53 (EMBARGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DÍVIDA ADIMPLIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE NA COBRANÇA – DEVER DE INDENIZAR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1053571-59.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA

EMBARGADO:

MAGNO ANTÔNIO DE SANT’ANNA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA LTDA,
c
ontra acórdão desta Câmara (Id.168846727), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

Inconformada, a parte embargante sustenta omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que nada se pronunciou quanto ao pedido de cassação da gratuidade da justiça deferida em favor do embargado, que é um empresário do ramo imobiliário da cidade, possuindo alto padrão de vida, sendo proprietário de 28 (vinte e oito) imóveis da cidade.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada, a fim de analisar o pedido de cassação dos benefícios da assistência judiciária gratuita (Id. 171130177).

O embargado ofertou a contraminuta, pugnando pela rejeição dos embargos, requerendo ao final,
a condenação da embargante na multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, prevista para esses casos, nos termos do § 2o do art. 1026, do CPC (Id. 173075178).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA LTDA,
visando sanar omissão constante no v. acórdão (Id.168846727), que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DÍVIDA ADIMPLIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE NA COBRANÇA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É cabível o dano moral, pelo simples fato de que, em se tratando de protesto indevida, o dano moral se configura in re ipsa.

A indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação observadas no caso dos autos.”

Para tanto, a parte embargante sustenta omissão no acordão, sob o argumento de que nada se pronunciou quanto ao pedido de cassação da gratuidade da justiça deferida em favor do embargado.

Em face disso, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada, a fim de analisar o pedido de cassação dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Considerando as razões recursais apresentadas pela embargante, adianto, desde já, que
é caso de rejeição dos embargos de declaração.

Explico:

Compulsando os autos, contata-se que o autor/embargado ajuizou Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face da empresa Pro-Info Energia Ininterrupta e Informática Ltda, ora requerida/embargante, requereu a concessão da justiça gratuita.

Após o ajuizamento da decisão deferindo a tutela de urgência pretendida (Id. 163773417), a gratuidade da justiça foi deferida no Id. 163773418.

A parte ré apresentou contestação, impugnando a gratuidade da justiça deferida ao autor e sustentando ter se esquecido de proceder a baixa do protesto (Id. 163773439). Houve réplica, por meio da qual o requerente refutou
in totum
os argumentos trazidos na peça defensiva (Id. 163773447).

O juízo indeferiu o pedido do réu e
manteve
a gratuidade concedida, determinando a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas (Id. 163773445) e em despacho saneador, afastou a impugnação ofertada pela requerida/embargante e mantendo o deferimento da justiça gratuita ao autor/embargado.

Em sede de recurso de apelação, a empresa apelante/embargante não se insurgiu contra a concessão da justiça gratuita, não podendo em sede de embargos suscitar tal questão, não havendo nenhuma omissão no julgado.

Por fim, o embargado
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023